Tribunal: TJDFT
Processo: 0000205-68.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000205-68.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABILIO SILVERIO DIAS, ADAILTON EMILIANO DA SILVA, ADELAIDE MARIA DA SILVEIRA, AGNALDO VIEIRA DE RESENDE, AGNELO DIAS CORREIA, ALAIDE LEITE LIMA, ALAIDE VIEIRA LIMA, ALCIDES PEREIRA DA SILVA, ALDENOR FERNANDES DE SOUSA, ALEXANDRE COSTA AYRES, ALEXANDRE RIBEIRO BRITES, ALFREDO DE SOUZA, ALICE CARLOS BRITO CARDOSO SOUSA, ALICE CENTICO DE MOURA, ALZIRA EUFRAZINA SILVA, ALZIRA PEREIRA NEIVA, ANA DE SOUSA MACHADO, ANNA MARIA CANDIDO, ANTONIO CARLOS GALLETTI, ANTONIO DE FRANCA MUNIZ, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, ANTONIO NUNES DOS SANTOS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO, ANTONIO RODRIGUES SOARES, ARLINDO PEREIRA LISBOA, AUSPICIO FERREIRA LIMA, BEROALDO DE LIMA ALBUQUERQUE, CARMINO PEDRO DE LIMA, CELIA CARDOSO DE LUCENA, CELIO MACHADO COELHO, CLEOMEDIO ALTO PEREIRA, CLERIA MARIA DA SILVA, CONCEICAO JOSE DA SILVA, CUSTODIO VITOR DA SILVA, DAGMA VIEIRA DAVID, DALBERTINO LUSTOSA SOARES, DALMO NUNES DE OLIVEIRA, DENIA MARIA NUNES GOMES, DEOCLIDES JOSE DOS SANTOS, DIOGO MOLINA, DOMINGAS ALVES CORREA SILVA, DOUGLAS DE ARAUJO RAMOS, EDITE ANTAO DE MACEDO LEAL, ELENICE CAETANO MARTINS, ELI SANTOS DE OLIVEIRA, ELIANE AFONSO TEIXEIRA, ELISIA MARIA DA COSTA, EUDINOR VIEIRA NASCIMENTO, FERNANDO ANDRADE CAMPOS, FERNANDO CAMPOS, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, FRANCISCO EDMAR FERREIRA, FRANCISCO FRIZADO DOS SANTOS, FRANCISCO GOMES LIMA, FRANCISCO JOVEM PESSOA, FRANCISCO MOREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, GENTIL PRAXEDES FERNANDES, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, GILSON PINTO, GUALTER SANTANA, HELENA FERNANDES COELHO, HELIO TEIXEIRA SOARES, HUGO DE ALMEIDA, HUGO DE ARAUJO SOUZA, IRACEMA ANA RITA DECKERS, IRANI CANDIDA DOS SANTOS, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, ISOLINO SANTIAGO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, JANE ORLANDO, JARAN DE BRITO, JOAO BAPTISTA DE PAULA PINTO, JOAO BEZERRA LIMA, JOAO CARNEIRO DE LIMA, JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO, JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS, JORGE TEIXEIRA DO AMARAL, JOSE AILTON DE MELO COELHO, JOSE AIRTON SOARES, JOSE ALVES DE SOUZA, JOSE ARNALDO DE BARROS, JOSE CORDEIRO ARAUJO, JOSE DE OLIVEIRA, JOSE FERREIRA MELGACO, JOSE FERREIRA RIBEIRO, JOSE HENRIQUE GUIMARAES, JOSE MARIA DA SILVA, JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, JURANDIR CAMARGO DE MAGALHAES, LEONEL DE AZEVEDO GOMES, LIDIA FERREIRA DE MENEZES, LIVETE STOLLE SILVA, LUIZ PORTELA SOBRINHO, LUIZ APOLONIO DA SILVA, LUIZ RODRIGUES MARTINS, LURIA DE SOUSA, LUZ DALMA DE SOUSA, MANOEL ALVES PEREIRA, MANOEL JOÃO DAS CHAGAS, MANOEL JOSE DE LIMA, MARCOS UBIRAJARA QUEIROZ LESSA, MARIA APARECIDA DOS REIS VERDADE, MARIA CANDIDA LOPES, MARIA DA APARECIDA CORREA, MARIA DAS DORES RODRIGUES DE FREITAS, MARIA DE JESUS ARAUJO, MARIA DE LOURDES FREIRE AMANCIO, MARIA DIAS VENTURA, MARIA DOS PRAZERES DA COSTA, MARIA ENEIDA ARNT, MARIA HELENA CALIXTO SAID, MARIA JOSE DE SOUSA, MARIA LOPES DA SILVA, MARIA MARTHA MOYSES, MARIA MERCES LEITE DE OLIVEIRA, MARIA RAIMUNDA DA CRUZ, MARILDA DA SILVA FERNANDES, MARILEIDE DE JESUS SOUZA, MARISA MARLENE KOWALSKI DE CARVALHO, MAURIN ALMEIDA FALCAO, MIRANIDE MARIA DO VALE, MOYSES CARVALHO DE SANT ANA, NEILDE DE OLIVEIRA GALVAO, NELSON GONZAGA JUNIOR, NEUSA GONCALVES CHERAIN, NIEDJA GALVAO DE LIMA, NILZA DIAS ROMEIRO, NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, ORANDO ABRAHAO VENEROSO, ORLANDO DA COSTA BELEM, OSVALDO LOPES RIBEIRO, OTACILIO BRAZ DE SOUTO, PAULO SERGIO DE CARVALHO, POSSIDONIO LUCAS DA SILVA, RAIMUNDA NUNES REGO, RAIMUNDO MOREIRA DE CARVALHO, RAIMUNDO PEREIRA, RAIMUNDO RODRIGUES COSTA, RAIMUNDO VIEIRA MACIEL, RAIMUNDO FELIX DA SILVA, RAQUEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA, RITA MARIA DE ALMEIDA MENEZES, ROSEMEIRE BARBOSA TAVARES, SEBASTIANA BRITO RODRIGUES, SILONI SOARES DA SILVA, SILVIO DIAS FERREIRA, SUELI PEREIRA DA PAULA, TEREZINHA DE JESUS GOMES RAMOS, TOMAZ DE AQUINO COSTA DA LUZ, VALDINA QUINTILIANO DA SILVA, VALERIA ABDALA, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, WALDELICE PEREIRA CORTEZ, WALDEMAR FERNANDES DE ARAUJO, WALTER ESTANISLAU DOMINGOS, ZARIFE HAMU, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, atualize os cálculos IDs 10317648/10317650. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios